Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A PRESTADORA DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE A RECORRENTE VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA DE DÍVIDA ADIMPLIDA.
2. Restou demonstrado nos autos que a Recorrente se encontrava em situação de adimplência junto a instituição de ensino, não tendo sido comprovado pela Recorrente qualquer pendência financeira em nome da consumidora a justificar as abusivas e insistentes cobranças.
3. ESTA E. TURMA RECURSAL POSSUI FIRME ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A MERA COBRANÇA INDEVIDA, VIA DE REGRA, NÃO DÁ AZO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TODAVIA, VERIFICA-SE QUE RESTOU COMPROVADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DAS DESCOMEDIDAS E ABUSIVAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA EMPRESA RECORRIDA, BEM COMO AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, CONSOANTE CHAMADO ADMINISTRATIVO COLACIONADO NA EXORDIAL.
4. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
5. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002850-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 040.640.481-05 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020